Tribunal: TJBA
Processo: 8000222-02.2021.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000222-02.2021.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: LUCIANO FLAVIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDMUNDO DOS SANTOS PEREIRA, ALLAN FRANCIS SILVA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DIRETA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS PREVISTA NA LEI Nº 14.010/2020 NÃO CONSIDERADA. APLICAÇÃO IMEDIATA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL QUANDO COMPUTADO O PERÍODO SUSPENSIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, reconheceu a prescrição direta da pretensão (CC, art. 206, §5º, I) e extinguiu o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II), por entender transcorrido o quinquênio entre o vencimento final da obrigação e o ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da pretensão monitória à luz da suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo prescricional quinquenal deve considerar a suspensão legal dos prazos prescricionais instituída pelo art. 3º da Lei nº 14.010/2020, de aplicação imediata.

4. Computado o período suspensivo, t o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo quinquenal, impondo-se o afastamento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação cível provida para afastar a prescrição reconhecida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação monitória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000222-02.2021.8.05.0155
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada LUCIANO FLAVIO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.